Tribunal: TJDFT
Processo: 0712060-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712060-55.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JESUS DE ARAUJO LEMOS AGRAVADO: NOELI VIEIRA 01636231985, NOELI VIEIRA BARRETO DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Às agravadas-executadas para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 5 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora